Tribunal: TJDFT
Processo: 0759276-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0759276-27.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO DOS SANTOS, RAIMUNDO PACIFICO DE SOUSA NETO, MARIA DE FATIMA VITORINO DOS SANTOS, MARIA JOSE COELHO COSTA, HUGO COELHO COSTA DE ARRUDA, CAROLINA DE SENA MASERA, LATAM AIRLINES GROUP S/A APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, RAIMUNDO PACIFICO DE SOUSA NETO, CAIO DOS SANTOS, HUGO COELHO COSTA DE ARRUDA, MARIA DE FATIMA VITORINO DOS SANTOS, CAROLINA DE SENA MASERA, MARIA JOSE COELHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por LATAM ARLINES GROUP S/A e CAIO DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que parcialmente procedentes os pedidos para obrigar a companhia aérea a indenizar os autores em razão de falha na prestação do serviço, por atraso no voo, extravio de bagagens. É o breve relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.560.244, reconheceu a repercussão geral do Tema no 1.417, que tem o seguinte objeto: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Transcrevo a ementa do acórdão: Ementa: Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código brasileiro aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o; art. 5o, V, XXXII; XXXVI; art. 170, caput e V; art. 178; Lei no 8.078/1990, art. 14, § 3o; Lei no 7.565/1986, art. 251-A; art. 256, II, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 762.184, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.10.2009; RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.05.2017; RE 1.520.841, sob minha relatoria, j. em 04.02.2025. (ARE 1560244 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025) Em 26/11/2025, o Excelentíssimo Ministro Relator Dias Toffoli proferiu decisão monocrática determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria no território nacional, nos seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. Desta forma, como o presente processo trata da referida matéria, necessária sua suspensão, com base no art. 1.037, II do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 12:52:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador